Tribunal: TJSP
Processo: 2196181-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido concessão de livramento condicional. Inadequação da via eleita. Impetrante que busca substituir o agravo em execução, recurso adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal. Ordem denegada.